Tribunal: TJSP
Processo: 0006313-41.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS – NÃO PROVIMENTO. Possuindo o agravante mais de uma condenação, todas serão remetidas ao Juízo universal das execuções penais, que as unificará, devendo o cálculo para a concessão de benefícios ser efetuado sobre o total das penas, razão pela qual a reincidência caracterizada em um dos processos repercutirá em todos os demais para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS – NÃO PROVIMENTO. Possuindo o agravante mais de uma condenação, todas serão remetidas ao Juízo universal das execuções penais, que as unificará, devendo o cálculo para a concessão de benefícios ser efetuado sobre o total das penas, razão pela qual a reincidência caracterizada em um dos processos repercutirá em todos os demais para fins de cálculos para a concessão de benefícios. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006313-41.2019.8.26.0509, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
VICENTE MATHEUS PINHEIRO TEIXEIRA ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006313-41.2019.8.26.0509 -Voto no 13799
2
Agravo em Execução Penal no 0006313-41.2019.8.26.0509
Comarca de Taquaritinga 2a Vara
Agravante: Vicente Matheus Pinheiro Teixeira Alves
Agravado: Ministério Público
Voto no 13799
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLEITEADA A
RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO PROVIMENTO.
Possuindo o agravante mais de uma condenação, todas serão
remetidas ao Juízo universal das execuções penais, que as
unificará, devendo o cálculo para a concessão de benefícios ser
efetuado sobre o total das penas, razão pela qual a reincidência
caracterizada em um dos processos repercutirá em todos os
demais para fins de cálculos para a concessão de benefícios.
Recurso não provido.
Vistos.
Vicente Matheus Pinheiro Teixeira Alves interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara da
Comarca de Taquaritinga, proferida nos autos da execução penal no
0009265-37.2016.8.26.0496, que indeferiu o pedido de retificação dos
cálculos, por entender ser o sentenciado reincidente (fls. 43).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma da
r. decisão, alegando, em síntese, que é primário quanto ao crime de tráfico
de drogas (autos no 0007289-53.2012.8.26.0619), devendo a primariedade
ser considerada no cálculo das penas, para fins do benefício da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006313-41.2019.8.26.0509 -Voto no 13799
3
de regime (fls. 03/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 47/49).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 50).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 59/60).
É o relatório.
Segundo
consta,
por
decisão
datada
de
06.11.2019 (fls. 43), o MMo Juízo a quo entendeu que o cálculo de pena
estava correto pois, diante da reincidência considerada nos PECs no
0005270-06.2018.8.26.0509 e 0006467-93.2018.8.26.0509 e da unificação
das penas, a reincidência deve refletir sobre a totalidade das penas
somadas, e não sobre cada condenação isolada, uma vez que se trata de
uma condição pessoal do sentenciado.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo,
e, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, possuindo o sentenciado mais de uma
condenação, todas devem ser remetidas ao Juízo universal das execuções
penais, que as unificará, devendo o cálculo para a concessão de benefícios ser
efetuado sobre o total das penas, razão pela qual a reincidência caracterizada
em um dos processos deve repercutir em todos os demais para fins de
cálculos para a concessão de benefícios.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006313-41.2019.8.26.0509 -Voto no 13799
4
“Efeito da unificação: quando o condenado possui mais de uma condenação todas são
enviadas ao juízo universal das execuções penais, cabendo ao magistrado unifica-las,
para o correto estabelecimento do regime e da forma de cumprimento. Por isso, pode
ser incabível considerar alguém primário, para fins de contagem do prazo de
concessão do livramento condicional, fazendo-o individualmente, ou seja, processo por
processo na execução penal. Afinal, se a pena é unificada (todas são transformadas em
uma), disso resulta a avaliação da sua derradeira condenação. Como regra, nesse
caso, o condenado já não era primário ou tinha antecedente criminal” (in “Código
Penal Comentado”, 16a edição, São Paulo, Editora Forense, 2016, p. 598).
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MONTANTE OBTIDO PELA
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.
ART. 83, II, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE 1/2. 1. Havendo pluralidade de
condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento
condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. 2. Reconhecida a
reincidência, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente, gerando efeitos, de
imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à
incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do
CP). Não há falar na aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de
pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções. 3.
Recurso especial provido.” (Recurso Especial no 1.492.726/RS, Rel.: Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14.04.2015).
In casu, verifica-se que, no processo criminal no
0000339-59.2016.8.26.0531, cujo fato ocorreu em 30.03.2016, que deu
origem ao PEC no 0006467-93.2018.8.26.0509, o acusado efetivamente foi
considerado reincidente, com base na condenação de fls. 318/319 dos autos
do
processo
no
0000339-59.2016.8.26.0531
(processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006313-41.2019.8.26.0509 -Voto no 13799
5
0004836-85.2012.8.26.0619
cujo fato ocorreu em 13.05.2012 e a
condenação transitou em julgado para a acusação em 26.06.2015 e para a
Defesa em 08.09.2015); e, com relação ao processo criminal no
0002350-88.2016.26.0619, cujo fato ocorreu em 27.02.2016, que deu
origem ao PEC no 0004836.85.2012.8.26.0619, igualmente, o acusado
efetivamente foi considerado reincidente, com base na condenação de fls.
101 dos autos do processo no 0002350-88.2016.26.0619 (processo no
0004836-85.2012.8.26.0619
cujo fato ocorreu em 13.05.2012 e a
condenação transitou em julgado para a acusação em 26.06.2015 e para a
Defesa em 08.09.2015).
Assim sendo, ainda que no processo de
conhecimento dos autos no 0007289-53.2012.8.26.0619 o agravante
acertadamente não tenha sido considerado reincidente, tendo ocorrido a
unificação das penas, como exposto, a reincidência dos outros processos
repercute sobre todos para fins de cálculos de benefícios.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator